Tribunal: TCU
Processo: 032.343/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 5477/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à aquisição de mobiliário, equipamentos e material pedagógico, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, elaborado e aprovado. (no da TCE no sistema: 1278/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Wellryk Oliveira Costa da Silva e do Município de Barra do Corda/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas do objeto pactuado mediante o Termo de Compromisso 5477/2013 (peça 4), firmado entre o referido fundo e o município e que tinha, por objeto, a aquisição de mobiliário, equipamentos e material pedagógico, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas (PAR). Considerando que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 151.859,50, bem como que o tomador de contas, em seu relatório (peça 18), concluiu que o prejuízo importaria no mesmo valor, imputando-se a responsabilidade a Wellryk Oliveira Costa da Silva, prefeito municipal, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016 e 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de gestor dos recursos, e à Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, na condição de beneficiária; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição, em qualquer de suas modalidades; considerando que o FNDE concluiu pela reprovação total do objeto, perfazendo o débito no valor de R$ 151.859,50, em virtude de a execução física do projeto ter ocorrido fora da vigência do termo de compromisso, além de ressaltar a inexistência de parecer exarado pelo CACS-Fundeb; considerando, por outro lado, que há precedentes do TCU no sentido de que a execução de despesas fora da vigência do convênio poderia ser tolerada quando tais despesas estivessem relacionadas ao objeto do convênio e houvesse a comprovação de que o pactuado foi cumprido corretamente; considerando que a ausência de parecer do CACS-Fundeb não geraria presunção absoluta de débito, não impedindo que a comprovação da boa e regular dos recursos se fizesse por meio de outros meios lícitos de prova; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Wellryk Oliveira Costa da Silva podem ser parcialmente aceitas, afastando-se a atribuição integral do débito inicialmente imputado pela não execução total do objeto, eis que os elementos probatórios constantes da prestação de contas demonstram que, embora a execução do objeto tenha ocorrido após o prazo de vigência do Termo de Compromisso em tela, os bens foram efetivamente entregues e recebidos pelo município; considerando que está configurada uma falha formal, caracterizada pela entrega tardia da documentação referente à prestação de contas do termo de compromisso, e não uma omissão no dever de prestar contas, visto que o responsável apresentou a documentação antes de sua regular citação pelo TCU, o que conduz à não aplicação da multa prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; considerando que, como destacado pela unidade instrutora (peça 76) e pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas de União (MPTCU) (peça 79), os débitos subsistentes, relativos ao atraso na devolução do saldo (R$ 53,13), à não aplicação dos recursos em determinado período (R$ 1.133,98) e ao bloqueio judicial (R$ 21,20), apresentam baixa materialidade, o que desaconselha a movimentação da máquina administrativa para recomposição do erário; considerando que, ante o exposto, a unidade instrutora, acompanhada pelo MPTCU, propôs que as contas da Prefeitura (mesmo se considerando a revelia de sua parte) e do Sr. Wellryk Oliveira Costa da Silva sejam julgadas regulares com ressalvas, dando-lhes quitação; considerando que as ressalvas elencadas pela unidade são, em relação ao Sr. Wellryk Oliveira Costa da Silva: " (...) prestar contas intempestivamente, em desacordo com o item XIX do Termo de Compromisso PAR no 05477/2013; efetuar pagamentos de despesas em datas posteriores à vigência do Termo de Compromisso PAR 5477/2013, em desacordo com o art. 52, inciso VI, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011; e não apresentar a manifestação do CACS-Fundeb na prestação de contas, em desacordo com o parágrafo único do art. 10 da Lei 12.695/2012 c/c o art. 33 da Lei 14.133/2020 ", e, em relação à Prefeitura, " não providenciar a devolução do saldo remanescente da conta específica, em desacordo com o art. 15 da Resolução/CD/FNDE no 14, de 8 de junho de 2012" (peça 76); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) considerar revel, para todos os efeitos, a Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA (CNPJ: 06.769.798/0001-17); b) julgar regulares com ressalva as contas de Wellryk Oliveira Costa da Silva (CPF: XXX.688.473-XX) e da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA (CNPJ: 06.769.798/0001- 17), dando-lhes quitação; c) comunicar a deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA e ao Sr. Wellryk Oliveira Costa da Silva. 1. PROCESSO TC- Processo 032.343/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA (06.769.798/0001-17); Wellryk Oliveira Costa da Silva (XXX.688.473-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.